Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL NUGOLI COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS -CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava suspender os efeitos do ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, viabilizando sua participação nas etapas seguintes do certame. Informa o agravante, em síntese, que ajuizou ação de conhecimento na origem objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato eliminação do concurso público para admissão ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Edital n. 1 - PCDF, de 3 de dezembro de 2019 em anexo - Doc. 02 da inicial), em função de reprovação especificamente no teste de “meio-sugado” sem qualquer justificativa razoável e, por consequência, a anulação do referido teste, com a eventual reaplicação, bem como a garantia de prosseguir nas etapas seguintes do certame. Tece um arrazoado sobre a forma prevista no edital do concurso para a realização do teste, salientando que apresentou regular recurso administrativo contra a eliminação, tendo a Banca registrado que o candidato não atingiu a performance mínima no teste, vez que algumas execuções não foram contabilizadas, em razão da irregularidade na realização. Defende que as repetições desconsideradas em nada diferem daquelas feitas e aprovadas anteriormente pelos próprios avaliadores, como demonstra a filmagem da prova realizada pelo agravante, corroborado por parecer de profissional de educação física colacionado aos autos. Salienta que o entendimento do profissional da área, juntado aos autos, que bem analisou as repetições, o ritmo das execuções, a potência muscular, a correção, a qualidade e a precisão dos movimentos executados, merece guarida, sendo relevante, neste momento, o fato de o agravante encontrar-se realizando o Curso de Formação da Polícia Militar do DF, que possui alto grau de exigência física, e revela a sua inequívoca aptidão física para o desempenho do cargo de Escrivão da Polícia Civil. Por fim, destaca que a participação do agravante nas demais etapas do certame não afastará o caráter de reversibilidade da medida, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça-STJ e, assevera que, desde a divulgação do resultado final da prova de capacidade física, já ocorreu a fase de avaliação psicológica dos candidatos aprovados (09.10.2022), encontrando-se aberta a fase de preenchimento de FIC e envio da documentação para sindicância de vida pregressa (5 a 13.12.2022), evidenciando o periculum in mora, para fins de concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para assegurar “ao Agravante o direito de prosseguir no concurso público e, no caso de aprovação nas demais etapas, a nomeação e a posse, respeitando a ordem de classificação” , pugnando no caso de deferimento da medida seja “determinada a imediata intimação da CEBRASPE (Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício Sede - CESPE UnB, Asa Norte, Brasilia/DF, CEP: 70.904-970, e-mail: controladoria@cebraspe.org.br), para que operacionalize de que modo serão realizadas as etapas de “avaliação psicológica” e “preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social” por parte o Agravante.” No mérito, requer a confirmação da tutela liminarmente deferida. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Pretende o agravante, liminarmente, seja reconhecido “...o direito de prosseguir no concurso público e, no caso de aprovação nas demais etapas, a nomeação e a posse, respeitando a ordem de classificação”, em face da sua irregular reprovação no teste físico “meio sugado”. Eis o teor da decisão impugnada que indeferiu a tutela de urgência requerida, verbis: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – GABRIEL NUGOLI COSTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o eliminou de concurso público, assegurando sua permanência no certame e participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi eliminado na prova de capacidade física, no teste de meio sugado. Relata que o fiscal deixou de contar diversas repetições, embora não tenha havido diferença em relação às repetições consideradas válidas. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aduz que executou corretamente o exercício. Aponta ilegalidade no ato de eliminação, por descumprimento das regras do edital. Afirma ser necessário requisitar a filmagem do exercício. Diz que participa de Curso de Formação na PMDF, o qual tem algo grau de exigência física. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento e na avaliação médica. Contudo, restou eliminado na prova de aptidão física. A respeito da prova de capacidade física, assim dispõe o Edital: 14 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 14.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 14.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 14.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.3 A prova de capacidade física visa avaliar a capacidade do candidato, com deficiência ou não, para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 14.1.4 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.5 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.1.6 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de capacidade física. 14.2 Todos os testes de capacidade física serão gravados em sistema audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação. 14.2.1 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste dinâmico de barra (sexo masculino), estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal e meio-sugado (sexos masculino e feminino), conforme procedimentos disciplinados no edital de resultado provisório da prova de capacidade física. As gravações do teste de corrida de 12 minutos não serão disponibilizadas aos candidatos. 14.3 É proibido ao candidato realizar download da gravação dos testes e(ou) divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 14.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra, flexão abdominal, meio-sugado e corrida de doze minutos. 14.4.1 Todos os testes de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 14.4.2 O candidato que não realizar qualquer um dos testes estará eliminado do concurso. O candidato será considerado apto na prova de capacidade física se, submetido a todos os testes e obtiver o desempenho mínimo em cada teste. 14.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 28 14.6 O candidato deverá comparecer com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de atestado médico específico para esse fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos 30 dias anteriores à realização do teste. 14.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 14.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 14.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 14.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 14.9 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova de capacidade física ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado. 14.9.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe. 14.11 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES (...) 14.11.4 DO TESTE DE MEIO-SUGADO – PARA OS CADIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 14.11.4.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito. A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de "sentido", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução; b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço; c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. 14.11.4.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; após cumprir todas as etapas será contada uma execução completa; b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco completamente na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente; c) será contado apenas o exercício completo, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada; d) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta; 14.11.4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado: a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja, quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás; b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício. 14.11.4.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 14.11.4.5 A pontuação do teste de meio-sugado será atribuída conforme a tabela a seguir. (...) 14.11.4.6 O candidato que não atingir o mínimo de 50,00 pontos no teste de meio-sugado estará eliminado do concurso. Como se vê, a prova de capacidade física envolve a realização de diversos testes. Para os candidatos do sexo masculino, as provas são teste dinâmico de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado e corrida. No caso, o requerente foi eliminado na prova de meio-sugado, pois não executou o número mínimo de repetições do exercício para obter a nota necessária à aprovação. O candidato alega que sua eliminação foi inválida porque houve erro na contagem das repetições. Aduz que executou corretamente o exercício, mas algumas repetições não foram computadas porque consideradas, indevidamente, como executadas em desacordo com a metodologia prevista no edital. A questão foi objeto de recurso administrativo do candidato. Contudo, não consta na documentação anexada a justificativa da banca para a rejeição do apelo. De todo modo, nota-se que o candidato apresentou o vídeo com a filmagem da segunda tentativa empreendida no teste de meio sugado. A análise do vídeo mostra que a contagem feita pelos examinadores não apresenta irregularidade contra o candidato. Com efeito, o requerente não executou de forma correta o exercício, notadamente na 9a e 10a repetição, pois não flexionou os joelhos ao se abaixar para apoiar as mãos no solo. Ao se abaixar, o candidato manteve as pernas esticadas, o que contraria a regra do item 14.11.4.1, alínea “b”, do edital. O argumento de que o requerente participa de curso de formação da PMDF não tem relevância para o julgamento deste caso. A regularidade do ato de eliminação do certame para a PCDF envolve apenas e tão-somente o desempenho do candidato na prova em questão. O “parecer técnico” anexado pelo candidato não aborda diretamente a regularidade das flexões que não foram contabilizadas. Limita-se a afirmar que flexões anteriores foram executadas da mesma forma e, mesmo assim, restaram computadas. Na verdade, observa-se que nas primeiras flexões a falha não foi tão evidente como naquelas que foram desprezadas na contagem. Além disso, eventual erro do fiscal em benefício do candidato na avaliação das primeiras flexões não gera direito do concorrente a que sejam aceitas flexões executadas irregularmente. Diante do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Em que pese os argumentos trazidos nas razões recursais, de uma análise detida aos documentos e informações existentes nos autos, até o momento, forçoso reconhecer que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Explico. Com efeito, o teste físico no qual o agravante foi reprovado encontra-se devidamente disciplinado no Edital do certame, constando detalhadamente a forma de execução correta. Não obstante sustente o agravante a correta execução do exercício, bem como a contagem irregular do número de repetições realizadas, corroborada por parecer de profissional da área, as ditas alegações não permitem um juízo de certeza imediato sobre eventual desacerto ou ilegalidade praticada pela Banca examinadora, quando da eliminação do candidato na prova física. Importa salientar que, como dito pelo próprio agravante, a Banca esclareceu os motivos da sua eliminação quando da resposta ao recurso administrativo. Ao que consta, o agravante não atingiu a performance mínima no teste, vez que algumas execuções não foram contabilizadas, em razão da irregularidade na realização, não tendo o candidato flexionado o joelho no momento correto. Os motivos acima elencados encontram-se fundamentados, prima facie, nas imagens gravadas do teste realizado pelo candidato, tanto pela Banca, como pelo Juízo a quo. Ressalto que, nesse momento de cognição sumária, a opinião registrada do profissional da área de educação física, embora contrária à banca, não tem o condão de, por si só, desconstituir a eliminação do agravante ou mesmo força para configurar a probabilidade do direito exigida para o deferimento da liminar. Se não bastasse, impõe-se observar que o certame já se encontra em fase bastante avançada, com a realização e encerramento da avaliação psicológica dos candidatos aprovados, encerrando-se recentemente a fase de preenchimento de FIC e envio da documentação para sindicância de vida pregressa, como informado pelo próprio recorrente. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravante somente ajuizou a ação objetivando permanecer no certame em 06/12/2022, sendo certo que sua eliminação definitiva, após exame do recurso administrativo ocorreu em 13/9/2022, como consta do cronograma do concurso, o que afasta a urgência também indispensável para o deferimento do pedido liminar. Ora, não há justificativa para a propositura tardia da presente ação, restando evidente que o prosseguimento do agravante, neste momento, importaria em desrespeito ao cronograma estabelecido, gerando gastos e inúmeras adequações individualizadas, o que não se coaduna com o princípio da igualdade, de observância obrigatória, em especial, nos concursos públicos. Assim, em um exame inicial da questão posta sub judice, entendo ausentes os requisitos autorizadores, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se.